Tribunal: TJSP
Processo: 2005023-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
- Execução de título extrajudicial - Despesas condominiais - Pretensão de reforma da decisão que manteve a determinação de penhora de aluguéis - Suspensão da execução em relação ao imóvel antes penhorado, em razão da propositura de embargos de terceiro pelos nus-proprietários - Possibilidade, ademais, de penhora, porque o princípio da menor gravosidade ao devedor na execução não é perfilhável, se

Ementa:
- Execução de título extrajudicial - Despesas condominiais - Pretensão de reforma da decisão que manteve a determinação de penhora de aluguéis - Suspensão da execução em relação ao imóvel antes penhorado, em razão da propositura de embargos de terceiro pelos nus-proprietários - Possibilidade, ademais, de penhora, porque o princípio da menor gravosidade ao devedor na execução não é perfilhável, se sua prática implicar possível óbice ao atendimento do direito do credor - Inexistência de prova de que os valores dos aluguéis sejam necessários à subsistência do agravante - Penhora possível, inclusive porque obedece a ordem legal - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005023-58.2021.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
NIVALDO DONIZETI BERTAZZONI, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
TANGER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005023-58.2021.8.26.0000 -Voto no 31555
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005023-58.2021.8.26.0000
2a Vara Cível de Piracicaba (proc. no 1022097-89.2017.8.26.0451)
Agravante: Nivaldo Donizetti Bertazzoni
Agravado: Condomínio Edifício Tanger
Juiz de 1a Instância: Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
Voto n° 31555.
- Execução de título extrajudicial - Despesas condominiais -
Pretensão de reforma da decisão que manteve a
determinação de penhora de aluguéis - Suspensão da
execução em relação ao imóvel antes penhorado, em razão
da propositura de embargos de terceiro pelos nus-
proprietários - Possibilidade, ademais, de penhora, porque o
princípio da menor gravosidade ao devedor na execução
não é perfilhável, se sua prática implicar possível óbice ao
atendimento do direito do credor - Inexistência de prova de
que os valores dos aluguéis sejam necessários à
subsistência do agravante - Penhora possível, inclusive
porque obedece a ordem legal - Agravo não provido.
Réu em execução de título extrajudicial - crédito
de contribuições de condomínio -, o agravante rebela-se contra a r. decisão
de fl. 517 da execução, que manteve a determinação de penhora de
locativos, sob o fundamento de que os embargos de terceiro suspenderam o
andamento da execução em relação ao bem imóvel penhorado.
Sustenta o agravante que: a) foi realizada a
penhora do imóvel objeto das contribuições executadas, capaz de garantir a
dívida; b) os nus-proprietários do imóvel opuseram embargos de terceiro,
tendo em vista que o agravante é apenas o usufrutuário do imóvel, mas eles
foram julgados improcedentes, mantendo-se a penhora realizada; c) a
execução deve se processar pelo meio menos oneroso ao devedor e o bem
imóvel penhorado é suficiente para garantir a execução; d) manter a
penhora dos aluguéis de dois outros imóveis do qual é usufrutuário lhe
causará graves prejuízos, pois "não possui qualquer outra renda de sobrevivência a
não ser tais valores percebidos mensalmente" (sic, fl. 8 do agravo); e) é
incontroverso que a penhora de bens do executado antecede a penhora dos
aluguéis; f) sem a avaliação do bem penhorado, não se pode autorizar nova
penhora, como ocorreu neste caso; g) os aluguéis são essenciais para a
sobrevivência do agravante e, por isso, são impenhoráveis. Pede a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005023-58.2021.8.26.0000 -Voto no 31555
3
da decisão agravada, para que seja revogada a penhora sobre os aluguéis
dos imóveis de que é usufrutuário, por já estar a execução garantida por
bem imóvel e por se tratar de rendimentos de caráter alimentar, cuja
integralidade é destinada à subsistência familiar, ou, alternativamente, pede
que sejam penhorados apenas 20% do valor dos aluguéis que recebe.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo nem ativo ao
agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
O agravo foi tirado de execução de título
extrajudicial promovida pelo Condomínio agravado contra Nivaldo o
agravante, pretendendo o exequente, inicialmente, receber R$7.498,62,
relativos a cotas condominiais ordinárias vencidas (fl. 2 da execução).
Em 20.12.17, as partes celebraram acordo, tendo
o réu reconhecido ser proprietário da unidade 14 do Condomínio Edifício
Tanger e reconheceu ser devedor da importância de R$8.458,19, relativa a
cotas condominiais vencidas no período de 10.4.17 a 10.12.17, já acrescida
de juros de 1%, multa de 2%, honorários advocatícios e custas processuais,
valor que seria pago em oito parcelas mensais e sucessivas, no valor de
R$1.057,27 cada uma, com vencimento inicial em 20.1.18 e término previsto
para 20.8.18. Para o caso de descumprimento, ficou ajustado o vencimento
antecipado das parcelas remanescentes, bem como da multa de 10% e de
honorários de 20%, sem prejuízo da continuidade da execução (fls. 38/39 da
execução).
Em 5.2.18, foi homologado o acordo e foi
suspensa a execução, até o seu cumprimento, nos termos do art. 922 do
CPC (fl. 47 da execução).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005023-58.2021.8.26.0000 -Voto no 31555
4
Em 11.4.20 foi noticiado o descumprimento do
acordo, tendo o réu deixado de pagar as parcelas vencidas em 20.2.18 e
20.3.18 e foi pedida a intimação do executado para o pagamento de
R$2.620,76 (fl. 50 da execução).
Em 16.4.18, o MM. Juiz de 1o grau considerou
desnecessária a intimação para pagamento e deferiu a realização de
diligências perante o BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, para localização
de bens penhoráveis (fls. 52/53 da execução).
O exequente pediu a tentativa de penhora de
ativos de financeiros (fl. 62 da execução), cujo resultado foi negativo (fls.
64/65 da execução).
Em 13.7.18, o exequente pediu a penhora da
totalidade do imóvel gerador das despesas condominiais, situado na Rua
Bernardino de Campos, no 1779, apto. 14, no condomínio autor (fl. 69 da
execução), para o que foi determinada a juntada da matrícula atualizada do
imóvel (fl. 70 da execução).
O exequente juntou a certidão atualizada da
matrícula do imóvel, quando foi constatado que o executado é usufrutuário
do imóvel e foi pedida a intimação dos nus-proprietários acerca da penhora
pretendida (fl. 73 e R.120 de fl. 153 da execução).
Em 3.9.18 foi deferida a penhora do imóvel objeto
da lide (fl. 168 da execução) e foi lavrado o termo de penhora e depósito em
13.9.18 (fl. 172 da execução).
O executado apresentou exceção de pré-
executividade (fls. 295/299 da execução), que foi rejeitada (fls. 346/347 da
execução).
Em 10.5.19, o exequente pediu a nomeação de
perito para avaliação do imóvel (fl. 350 da execução).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005023-58.2021.8.26.0000 -Voto no 31555
5
O agravante pediu o parcelamento do débito em
prestações fixas e mensais de R$500,00 (fl. 367 da execução).
O exequente apresentou contraproposta para o
réu pagar uma entrada no valor de R$3.000,00 e o saldo em 30 parcelas de
R$536,18 (fls. 368/369 da execução).
Os nus-proprietários Evelyn Aline Bertazzoni,
Fernando Donizeti Bertazzoni, Fernanda Farragut Bertazzoni e Mayra
Beatriz Bertazzoni opuseram os primeiros embargos de terceiro (fls. 374/384
da execução), processo no 1020194-82.2018.8.26.0451, que foram extintos
em 22.2.19 (fl. 387 da execução).
O executado informou que não tinha recursos
para pagar a entrada de R$3.000,00, propondo que ela fosse dividida em
mais seis parcelas mensais de R$500,00 cada (fl. 394 da execução).
O exequente recusou a nova proposta e pediu o
prosseguimento da execução (fl. 398 da execução).
Em 13.9.19, por cautela e para evitar futuras
nulidades, foi determinada a intimação de Evelyn, Mayra e Maria Aparecida
(fl. 399 da execução).
Em 10.7.20, houve nova oposição de embargos
de terceiro, processo no 1008336-83.2020.8.26.0451, que foram recebidos
com efeito suspensivo, para suspender as medidas constritivas do bem
objeto da lide, bem como deferir a manutenção provisória da posse, nos
termos do art. 678 do CPC (fl. 451 da execução).
Ciente da suspensão da execução em relação ao
imóvel penhorado, o exequente informou ter localizado pesquisa perante a
ARISP e encontrado diversos imóveis registrados em nome do executado,
tendo constatado que os imóveis localizados nas Rua Ernesto Papini, no
150, Piracicaba, Rua General Yvens Ely Monteiro Marcondes, 463,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005023-58.2021.8.26.0000 -Voto no 31555
6
Piracicaba e Rua Bernardino de Campos, 1779, apto. 14, Piracicaba, estão
locados, por meio da Imobiliária Duo Imóveis, recebendo o executado o
crédito de tais aluguéis. Pediu a constatação das locações de tais imóveis e,
em caso positivo, que fosse realizada a penhora dos aluguéis e a expedição
de ofício à imobiliária DUO Imóveis, para que apresentasse nos autos
cópias de todos os contratos de locação dos imóveis em que o executado
figure como locador (fls. 458/459 da execução), o que foi deferido (fl. 478 da
execução).
Foi expedido mandado de constatação em
26.10.20 (fl. 486 da execução).
O executado apresentou impugnação à penhora,
nos mesmos termos do agravo.
Após manifestação do exequente (fls. 496/499 da
execução), sobreveio, em seguida, a decisão agravada (fl. 517 da
execução).
Embora tenha sido deferida a penhora do imóvel
gerador das despesas condominiais, em razão da oposição dos embargos
de terceiro pelos nus-proprietários, foi determinada a suspensão da
execução, em relação ao referido bem, nos termos do art. 678 do CPC (fl.
451 da execução).
Os
embargos
de
terceiro,
processo
no
1008336-83.2020.8.26.0451, foram julgados improcedentes em 18 de
setembro de 2020 (fl. 587/589 dos embargos de terceiro), a sentença foi
publicada no dia 14.12.20, (fl. 598 dos embargos de terceiro), de modo que
não decorreu o prazo para eventual interposição de recurso.
Por outro lado, nada impedia a determinação de
penhora dos aluguéis do executado, porque o § 1o do artigo 835 do CPC
estabelece expressamente ser prioritária a penhora em dinheiro, podendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005023-58.2021.8.26.0000 -Voto no 31555
7
juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput daquele
dispositivo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
Daí a adequação da ordem de constatação da
realidade das locações e, em caso positivo, a de penhora dos valores dos
respectivos aluguéis.
Não há, por outro lado, prova de que os aluguéis
são necessários à subsistência do agravante, não bastando mera alegação,
considerando que ele também recebe benefício previdenciário (fl. 309 da
execução), tem quotas de capital da empresa Esquadrias de Alumínio São
Carlos Ltda. e a pesquisa realizada pelo exequente revelou que o executado
tem vários imóveis (fls.474/477 da execução).
Da mesma forma, não há causa para fixar o
percentual da penhora sobre o valor dos aluguéis em 20%, porque não se
sabe qual o seu valor nem há, como dito, prova de que são necessários à
subsistência do agravante, o que não se presume.
Não há, portanto, nada a alterar na decisão
agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora